Tribunal: TJPA
Processo: 0822299-29.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822299-29.2023.8.14.0401

APELANTE: BINUI DOS SANTOS LIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147,
CAPUT
, DO CP). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO JUÍZO CRIMINAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. QUANTIA COMPATÍVEL COM A GRAVIDADE DOS FATOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de ameaça no contexto de violência doméstica (art. 147,
caput
, do CP), além da fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Alegação de insuficiência probatória para a condenação, sob a tese de negativa de autoria. (ii) Possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais, sob alegação de hipossuficiência do réu e ausência de critério para fixação do valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência, depoimentos colhidos na fase policial e em juízo, bem como demais elementos dos autos.

4. A autoria delitiva foi confirmada pelo depoimento firme e coerente da vítima, corroborado pela testemunha presencial e pelos policiais que atenderam à ocorrência, evidenciando a ameaça de morte e a intimidação sofrida pela ofendida.

5. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos dos autos, não sendo cabível a absolvição sob o argumento exclusivo de ausência de testemunhas presenciais do momento exato da ameaça.

6. Nos casos de violência contra a mulher, a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral no juízo criminal é admissível, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 983/STJ), desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória específica.

7. O valor arbitrado na sentença (R$ 500,00) é razoável e proporcional à gravidade dos fatos e aos danos psicológicos sofridos pela vítima, inexistindo motivo para sua exclusão ou redução, especialmente diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória para embasar a condenação penal." 2. "É cabível a fixação de indenização por danos morais no juízo criminal nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, independentemente de instrução probatória específica, sendo suficiente a comprovação do ato ilícito e do abalo emocional da ofendida."

________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 147,
caput
; Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos onze dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Binui dos Santos Lira
(nascido em
08/05/1940
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/07/2024
, doc. ID 21834982, pelo douto Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena de
01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 147,
caput
, do CPB (
crime de ameaça – violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 21834935) que, no dia
17/04/2021
, por volta das 23h30min.,
o denunciado Binui dos Santos Lira, livre e conscientemente, ameaçou causar mal injusto e grave, à sua filha, K. C. B. L.
.

Consta nos autos o depoimento da vítima, informando, de início, que
o relacionamento entre seu pai e sua mãe sempre foi conturbado
, uma vez que
o genitor sempre teve um comportamento violento
, destacando, ainda, que
a genitora já havia solicitado medidas protetivas contra Binui
. Expôs que o denunciado mora na parte da frente da casa, onde reside a vítima, o filho maior desta e sua mãe, ex-companheira do denunciado. Nesse sentido, relatou que,
a casa dos fundos, na qual vive, possui um acesso independente, porém, seu genitor, ainda assim, a perturba
.

Ademais, expôs que
o denunciado é usuário de maconha e álcool
, que, em outra ocasião, já motivou
agressões físicas perpetradas por ele
.

Na data supra, chegou do trabalho, porém, foi impedida de entrar em casa pelo denunciado, que ficou na frente do portão e proferiu os seguintes textuais:
"TU NÃO VAI ENTRAR, SUA VAGABUNDA"
. Nessa perspectiva,
o denunciado derrubou o portão
, motivo pelo qual a vítima foi até uma casa próxima, a fim de esperar ele se acalmar. Além disso,
informou ter sido ameaçada de morte pelo denunciado
. Em seguida, após perceber que Binui não se acalmava, deixou o local que estava para pedir ajuda, encontrando uma viatura policial próxima. Por fim, relatou que
os policiais a ajudaram a entrar em casa e que, novamente, foi ameaçada pelo genitor, porém, dessa vez, na frente da guarnição
.

Em
razões recursais
(doc. ID 21834996), a defesa clama pela
absolvição
do apelante, levando em conta o
princípio do

in dubio pro reo
, já que
o acusado é inocente (negativa de autoria) e as provas colacionadas nos autos são insuficientes para sustentar uma condenação
, havendo
dúvida
em relação à responsabilidade penal do réu,
não podendo o depoimento da vítima ser o único elemento de prova
.

Requer também a
exclusão da indenização por danos morais ou a sua redução para valor simbólico
, por ser o apelante
hipossuficiente
e por não ter sido objeto de investigação qualquer critério de aferição de valor devido a título de indenização pelo apelante, relacionado à capacidade econômica do ofensor.

Pugna pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 21834998), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses defensivas, opinando que seja
totalmente improvido o apelo
, com a manutenção da decisão atacada.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto por
Binui dos Santos Lira
(parecer, doc. ID 22695291).

É o relatório.
Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP (crime de detenção).

OBS
: Inclua-se em pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição pela insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

Sustenta a defesa que
o conjunto probatório contido nos autos não é suficiente para ensejar a condenação
, uma vez que
não existem provas cabais
, aptas a demonstrar os fatos narrados na denúncia do
Parquet
. A defesa pleiteia a
absolvição
do apelante, em razão da
ausência de provas
quanto à autoria delitiva.

Em suma,
não merece razão ao apelante
.

Vale a pena transcrever o que dispõe o art. 147 do CP:

Art. 147.
Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena – detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

O
crime de ameaça
tem como pressuposto a
intimidação da vítima
, tendo o claro intuito de
imprimir-lhe mal injusto e grave
, sendo ele provável e concreto. Para que haja a subsunção da conduta à norma incriminadora, tem-se os seguintes requisitos:
a) promessa de malefício
;
b) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico
; e
c) que o malefício seja injusto e grave
.

In casu
, como se pode observar da simples leitura dos autos,
restou configurada a ameaça dirigida por palavra à vítima
, vez que o acusado, genitor da vítima, imbuído de vontade livre e consciente,
ameaçou-a
. Observa-se que
a
elementar do tipo foi devidamente preenchida
.

O mal injusto e grave fora evidentemente expressado pela
ameaça desenvolvida
, embora sem rastros aparentes, principalmente pelas
declarações da vítima, em juízo e na fase policial
.

Neste sentido, tenho que, o
depoimento da vítima K. C. B. L.
, prestado em
juízo
(doc. ID 21834973), foi esclarecedor, quando relata como se deu a
consumação do crime de ameaça
, senão veja-se: “Que é filha do acusado. Que o acusado ameaçou a ofendida de morte. Que o acusado chamou a ofendida de “vagabunda”. Que o acusado disse que se a ofendida entrasse na casa o acusado pretendia matá-la. (...). Que no momento em que o acusado disse que iria matar a ofendida havia várias pessoas na rua. Que os policiais ouviram o acusado dizendo que pretendia matar a ofendida (...)”.

Em
crimes decorridos no âmbito familiar
,
a palavra da vítima ganha certo relevo probatório
, uma vez que, tais delitos não são praticados na presença de terceiros, configurando como
um meio probante mais concreto à elucidação dos fatos
, ainda mais quando se apresenta com precisão de detalhes, como no presente caso,
sendo impossível, portanto, a absolvição pretendida pela defesa
.

Nesse passo:

Apelação Penal Processo nº: 2013.3.002375-0 Comarca de Origem: Belém/PA (1ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher). Apelante: Antônio Carlos Carneiro dos Santos (Defensor Público Daniel Sabbag). Apelada: A Justiça Pública Procuradora de Justiça: Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves Relatora: Desembargadora Vânia Lúcia Silveira Apelação Penal.
Crime de ameaça. Violência Doméstica. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
. Tese rechaçada. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas. Palavra da vítima. Relevância probatória. Consonância com demais elementos de prova. Pena.
Exacerbação. Condução da sanção primária ao mínimo legal. Incabimento. Prevalência de circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao apelante. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca das graves ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive mediante insinuações com arma branca, tipo faca, que, de fato, surtiram efeito atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação. 2. O temor da vítima restou evidenciado
, tanto que necessitou recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta do acusado, o qual, inclusive, descumpriu as medidas protetivas impostas, incorrendo em sua prisão. Se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais, era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a este ponto é medida que se impõe. 3. O Magistrado sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, o que não se verifica na hipótese, onde prevalecem como negativos os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o fato de a vítima não ter contribuído para a prática criminosa, não merecendo reparo a sentença objurgada quanto à dosimetria da pena.

APELAÇÃO PENAL PROCESSO Nº 2011.3.023524-0 COMARCA: BELÉM/PA 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: LUCIANO MOURA MARTINS APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATORA: J.C. NADJA NARA COBRA MEDA
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DP CPB. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATOS DESCRITOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA RESTARAM DEMONSTRADOS
. APELO IMPROVIDO. 1.
As provas carreadas aos autos foram firmes e harmônicas a ensejar a condenação, em especial pela palavra da vítima e os demais relatos testemunhais, que são coerentes com os demais elementos de provas, o que torna plenamente afirmada a existência do delito e de sua autoria
. 2. Inviável qualquer reforma a sentença atacada, tendo o magistrado fixado a mesma em estrita observância das diretrizes do art. 59 do Código Penal. 3. Decisão unânime.

A testemunha
Wesley Acácio Miranda de Souza
relatou em
juízo
(doc. ID 21834973): “(...). Que o acusado ameaçou a vítima, mas não lembra exatamente quais as palavras usadas. Que o acusado ameaçou a ofendida de morte. Que o acusado estava bem na frente do corredor da casa da ofendida e estava impedindo a vítima de entrar na casa. (...). Que ouviu o acusado dizer que pretendia matar a vítima. Que o acusado ameaçou a vítima na presença dos policiais. Que durante a ameaça a vítima não reagiu em momento algum”.

Ora, no que tange à
autoria do crime de ameaça
, esta restou sobejamente comprovada pelo
depoimento da vítima e da testemunha na polícia e em juízo
. Diante disso,
resta claro que houve a configuração do crime de ameaça, decorrente de violência doméstica
, posto que, segundo o contexto fático em que o crime ocorreu, não resta dúvida de que
o apelante ameaçou a vítima, deixando-a temerosa e insegura
, sendo
inviável o pleito de absolvição
.

2. Da indenização por danos morais.

Pugna o apelante pelo
afastamento da indenização por danos morais ou a redução do valor fixado pelo juiz sentenciante
, já que
não possui condições financeiras para arcar com o valor arbitrado por ser hipossuficiente
, devendo tal indenização, se mantida, ser reduzida, tendo em vista que o valor de R$500,00 (quinhentos reais) não é compatível com a situação do acusado.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo
.

Ao estipular o
quantum
indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Processual Penal, assim afirmou o magistrado sentenciante:

“(...). O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3). Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal,
julgo procedente o pedido para condenar o agressor, Binui dos Santos Lira, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima K. C. B. L.. (...)”.

A tese defensiva não prospera, visto que nos casos de violência contra a mulher ocorridos em contexto doméstico e familiar, é possível fixar valor mínimo de indenização por dano moral, ainda que sem especificação do valor, decorrendo diretamente da condenação criminal. Essa indenização pode ser fixada pelo juízo criminal e não depende de instrução probatória específica sobre a ocorrência do dano moral, pois se trata de dano presumido.

Na espécie, houve pedido expresso do
Parquet
relativo à fixação dos danos morais em favor da ofendida e foi comprovado o ato ilícito praticado pelo réu.

A 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP 1.643.051/MS (Tema nº 983), de relatoria do
Ministro Rogério Schietti Cruz
, assim já se manifestou:
“TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Também nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES
. 1.
Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.
2. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Da mesma forma, entendo que o
quantum
arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o
caráter pedagógico
que que lhe é inerente, sendo suficiente para reparação mínima dos traumas causados à vítima. O valor fixado a título de indenização mínima, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, está fixado em quantitativo razoável e compatível com os prejuízos sofridos pela vítima e com a condição econômico-financeira do acusado.

A
indenização pelo dano moral
deve ser tal que atenda à duplicidade de fins, a saber,
a compensação pela dor sofrida pela vítima e o efeito pedagógico, consistente na punição do agente causador do ilícito causando um desestímulo para reiterar na mesma conduta
, tudo sob o prudente arbítrio do julgador e sob critérios de razoabilidade extraídos das condições objetivas dos autos, modo e extensão do dano, e condições pessoais de vida da vítima, econômica e social, critérios esses que imporão os limites para que o
decisum
não desborde da realidade, e sirvam de ponte de equilíbrio à justiça da condenação.

Ademais,
apesar de o apelante alegar sua hipossuficiência, não anexou aos autos nenhum documento que comprove tal alegação
, motivo pelo qual a condenação de pagamento de valores indenizatórios não merece reproche, muito menos redução a um valor simbólico ou módico.

Assim, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
,

mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/03/2025